Tribunal: TCU
Processo: 020.655/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento com vistas ao acompanhamento das providências tomadas pelos responsáveis pelas arenas esportivas construídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016, com relação às determinações e recomendações visando ao acompanhamento de aprovação e funcionamento do plano de legado olímpico de curto e longo prazos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autorizado pelo Acórdão 584/2023-TCU-Plenário , quanto ao acompanhamento das providências tomadas pelos responsáveis pelas arenas esportivas construídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016, com relação às determinações e recomendações visando ao acompanhamento de aprovação e funcionamento do plano de legado olímpico de curto e longo prazos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, cumpridas, as determinações constantes dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 584/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente atendida a recomendação contida no item 9.7 do Acórdão 584/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar, atendida a recomendação constante do item 9.8 do Acórdão 584/2023-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em atendimento a recomendação contida no item 9.9 do Acórdão 584/2023-TCU-Plenário . 9.5. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte (ME); ao Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), vinculado ao Comando do Exército, e ao Município do Rio de Janeiro-RJ; e 9.6. apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 010.915/2015-0 ), de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, II, da Portaria Segecex 27/2009 e o subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento.